Tribunal: TJDFT
Processo: 0788468-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMENTA. Juizado especial criminal. direito penal. direito processual penal. queixa-crime ajuizada dentro do prazo decadencial. ausência do recolhimento das custas iniciais dentro do prazo decadencial. condição de procedibilidade. rejeição da queixa-crime. possibilidade. litigância de má-fé. não ocorrência. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante contra sentença que rejeitou a queixa-crime, por ausência de recolhimento das custas iniciais dentro do prazo decadencial.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 66227900). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 67220063).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de reconhecimento da decadência do direito de queixa, tão somente em razão do não recolhimento das custas iniciais dentro do prazo decadencial. Em contrarrazões, questiona-se a ocorrência de litigância de má-fé por parte do querelante.
III. Razões de decidir
4. O art. 38 do CPP dispõe que o ofendido decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contados do dia em que vier a saber quem é o autor do fato. Na hipótese, o apelante sustenta que teve a honra ofendida entre os dias 04/04/2024, sendo que o ajuizamento da Queixa-Crime ocorreu no dia 03/10/2024, sem o pagamento das custas processuais. E, considerando-se a data dos fatos, o dia 03/10/2024 seria o prazo final para que fossem pagas as custas processuais pelo querelante, em relação aos fatos ocorridos na inicial. Como se verifica pelo comprovante inserido no ID 66227894 o pagamento se deu apenas no dia 28/10/2024.
5. No âmbito dos juizados especiais criminais, aplica-se, subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal, nos termos do art. 92 da Lei 9.099, que estabelece, em seu artigo 806, a título de condição de procedibilidade, a obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais nas ações intentadas mediante queixa. No caso concreto, o recolhimento das custas iniciais não foi realizado dentro do prazo decadencial de 6 meses a partir da ciência da autoria do delito, o que constitui vício insanável, por ausência de condição para o exercício de ação penal. Em reforço, expirado o prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime, não há que se falar em intimação do querelante para pagamento das custas iniciais, conforme precedentes desta turma (Acórdão 1072518, 20161510029660APJ, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/02/2018, publicado no DJe: 09/02/2018; Acórdão n.989902, 20140710407328APJ, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 27/01/2017. Pág.: 651/652)
6. Do quadro exposto, evidencia-se a ausência de condição para o exercício da ação penal, consistente no não recolhimento das custas iniciais dentro do prazo decadencial de 6 meses, impondo-se a manutenção da sentença que rejeitou a queixa-crime.
7. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos, incabível a aplicação da multa.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em R$ 400,00, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 38 e 806.